Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723118-21.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON MARCONDES DE JESUS PINHEIRO AGRAVADO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON MARCONDES DE JESUS PINHEIRO contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701172-62.2022.8.07.0011, proposto por MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 236253948 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau reputou válida a citação por edital do executado, sob o fundamento de que, em cumprimento de sentença, deve ser observado os procedimentos de citação/intimações realizados na fase de conhecimento, e nesta fase foram esgotadas todas as diligências para localização do réu. Em suas razões recursais (ID 72733476), o agravante alega que a citação por oficial de justiça é medida obrigatória quando houver endereço certo e determinado do executado, o que não foi feito, uma vez que a parte, quando da sua citação por edital, possuía endereço conhecido nos autos. Afirma que nos autos originários, o executado juntou documentos que comprovam sua residência em endereço certo e sabido à época da publicação do edital, em 17/08/2023. Assevera que não restou comprovado o esgotamento dos meios ordinários para a sua localização, pois não foram requisitadas informações aos órgãos públicos ou concessionárias. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a citação por edital só pode ocorrer após comprovado esgotamento dos meios de localização. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores e a abertura de prazo para o agravante apresentar sua defesa no processo de conhecimento. Sem preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 235423276, origem). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 14:37:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora